Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703941-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. V. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por E.V.S., menor nascido em 24/11/2018, representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial. Nas razões de apelação (ID 14034511), o autor sustenta que o direito à educação tem status de direito fundamental, sendo obrigação de o Estado assegurar a todas as crianças, com idade entre zero e cinco anos, atendimento em creche e pré-escola, conforme previsão do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a disponibilização de vaga em creche pública, em período integral, próxima à sua residência e, no mérito, a reforma da sentença para confirmar a tutela liminar e julgar procedente o pedido inicial, com a consequente condenação em honorários de sucumbência. Preparo dispensado, diante do benefício da justiça gratuita (ID 14034510). Contrarrazões apresentadas, requerendo o ente público distrital o conhecimento e não provimento do recurso (ID. 14034514). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID.14125525). Após a inclusão do processo em pauta de julgamentos, o apelante peticionou requerendo que fosse analisado o pedido de tutela provisória formulado no bojo das razões do recurso de apelação. Brevemente relatados, decido. Assiste razão ao apelante, uma vez que o processo foi incluído em pauta para julgamentos sem que fosse analisado o pedido de tutela provisória. Passo, portanto, a analisar o mencionado pedido. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, sem dúvida, o recurso de apelação. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo recorrente. Isto porque, nos termos do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, que garante a educação, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, compete à Administração Pública assegurar a prestação do mencionado serviço. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se inúmeras vezes pelo reconhecimento do direito à matrícula da criança em creche ou pré-escola, ao entendimento de que a educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (ARE 1025115, Relator Min. Celso de Mello, julgado em 20/02/2017; RE 909986, Rel. Min. Carmen Lucia, julgado em 23/09/2015; ARE 698258, Relator Min. Teori Zavascki, julgado em 08/09/2014; AI 763493, Relator Min. Cezar Peluso, julgado em 11/06/2012; ARE 677008, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 29/03/2012; RE 671725, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/03/2012; e ARE 646953, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 04/08/2011). No mesmo sentido, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça reconhecem o direito à matrícula em creche e pré-escola (REsp 1551650/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, DJ de 19/05/2016, 2a TURMA; e AgRg nos EDcl no AREsp 656070/MG, Relator Ministro Og Fernandes, DJ de 10/11/2015 2a TURMA). Desta forma, diante dos precedentes acima citados, verifico a probabilidade do direito, assim como o risco ao resultado útil do processo, em razão da natureza do direito vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL providencie a matrícula do apelante em creche da rede pública de ensino, próxima a sua residência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator